Tribunal: TJMT
Processo: 0022559-85.2013.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022559-85.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ODINEY DE SOUZA FERRARETTO - CPF: 843.651.371-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – QUESTÃO PREJUDICIAL À ANÁLISE DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – DECLARAÇÃO
EX OFFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA.

Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e levando-se em consideração a pena aplicada – 1 ano e 7 meses, para cada delito –, verifica-se a ocorrência da extinção da punibilidade estatal pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, porquanto transcorrido o lapso temporal superior a 4 anos, contados da data da sentença condenatória até o julgamento do presente apelo. Aplicação do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, e artigo 110 § 1º, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 22559-85.2013.811.0042, que tramitou no Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Odiney de Souza Ferrareto
foi condenado pela prática do ilícito descrito no artigo 180,
“caput”,
do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 69 do mesmo
Codex
, ao cumprimento da pena global de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 24 dias-multa.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, apela a este sodalício, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 165387126), a absolvição em relação ao fato 02 descrito na denúncia, alegando a fragilidade probatória, pois, desconhecia ilicitude em relação ao documento encontrado no interior do veículo, e aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao fato 01.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 165387130), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se, preliminarmente, que seja reconhecida,
de ofício
, a figura da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, e, consequentemente, declarada
extinta a punibilidade
do apelante, bem como julgado prejudicado o mérito recursal (Id. 176017670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Odiney de Souza Ferrareto
, condenado pela prática do ilícito descrito no artigo 180,
caput,
do Código Penal (duas vezes), na forma do artigo 69 do mesmo
Codex
, ao cumprimento da pena global de 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 24 dias-multa, apela a este sodalício, almejando, primordialmente, a sua absolvição (fato 02) e a aplicação da atenuante da confissão espontânea (fato 01).

Contudo, sem delongas, como bem observou o representante da Procuradoria-Geral de Justiça, ocorreu,
in casu
, o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente ou superveniente.

Sabe-se que a prescrição, como instituto de ordem pública, e como questão prejudicial à análise do mérito, pode ser declarada
de ofício
, em qualquer fase processual.

Esse tipo de prescrição, como dito, é chamada de intercorrente ou superveniente porque ocorre depois da sentença de primeiro grau, antes, todavia, do trânsito em julgado para a defesa/acusado, ou seja, transitada em julgado apenas para a acusação.

Assim, na hipótese em apreço, observa-se que
a sentença penal condenatória foi prolatada em
28.7.2017
, com seu registro em cartório no mesmo dia
(Id. 165387116, p. 37). O Ministério Público tomou ciência em 1º.8.17 e não manifestou interesse em recorrer.

Destaco que o apelante foi condenado a 1 um ano e 7 meses de reclusão, em relação a cada delito, o que gera prescrição, isoladamente, em 4 anos, conforme a redação do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Dessarte, tendo em vista que entre a publicação da sentença condenatória (art. 117, IV, CP), até o presente momento
já decorreram, praticamente, 6 anos
, ocorreu decurso de tempo suficiente para a perda do
jus puniendi estatal,
sem que tenha se efetuado nesse interregno qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Logo, resta plenamente demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente. Nesse sentido:

“(...) 2. Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, circunstância que permite a concessão de habeas corpus de ofício. 4. Se a pena aplicada é inferior a 2 (dois) anos, transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data da sentença condenatória e a publicação do acórdão do recurso de apelação defensivo, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma intercorrente, nos termos do disposto no artigo 109, V, combinado com o artigo 110, § 1.º, ambos do Código Penal.”.
(STJ – HC 254410/AC – HABEAS CORPUS 2012/0195629-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 18.12.2012).

Diante do exposto, acolho a preliminar ministerial, para,
de ofício,
declarar
extinta a punibilidade
de
Odiney de Souza Ferrareto
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV (1ª parte), c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal e, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

De consequência, julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023